Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido[1], tendo sido, inclusive, não conhecido ante a prolação pelo Juízo a quo da sentença, que extinguira a execução diante do adimplemento do débito exequendo, nos termos do artigo 924, inciso II, do estatuto processual, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, o reportado no ofício encaminhado[2] a esta sede recursal informando que houvera a prolação da sentença na execução subjacente, louvando-se a diligência do juízo a quo, não demanda nenhuma providência. Assim, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Número de ID : 32526829 [2] Número de ID : 33331185